Tribunal: STF
Processo: Rcl 87588
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por JT International Distribuidora de Cigarros Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 no Processo 0100951- 63.2022.5.01.0491, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, afastou a incidência do disposto no art. 840, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, com a redação dada pela Lei n. 13.467/2017, violando o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Aduz que:



    Pela literalidade do artigo 840 da CLT, deve ser observada a limitação da condenação ao valor atribuído aos pedidos, que se consignam no valor atribuído à causa. 



    Nesse sentido, ainda que o processo do trabalho seja, inegavelmente, orientado pelo princípio da simplicidade, não há como o magistrado condenar a parte acionada sem que haja pedido expresso, sob pena de macular o princípio da inércia da jurisdição (artigo 2º, do CPC). 



    Note-se que, em toda e qualquer demanda judicial, constitui direito constitucionalmente assegurado ao réu ter noção integral e exata das questões que lhe são postas, tendo a oportunidade de apresentar as suas razões após a ciência prévia das consequências trazidas pela demanda. 



    Assim, ao afastar a incidência das disposições contidas no artigo 840, §1º da CLT e não declarar a sua inconstitucionalidade, a C. 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n.º 0100951-63.2022.5.01.0491, viola a disposição da Súmula 10, do Supremo Tribunal Federal, justamente porque a lei deve ser cumprida enquanto existir no cenário jurídico (doc. 1, p. 8).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    3. No mérito, requer seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 0100951-63.2022.5.01.0491, para cassar a decisão reclamada e limitar a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos e intervalo intrajornada, aos valores atribuídos a inicial, nos exatos termos do artigo 840, § 1º da CLT (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    No caso, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10 ao afastar o § 1º do art. 840 da CLT, sem observar a cláusula de reserva de plenário.



    Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento do dispositivo legal, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade. 



    Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



     Observo que, no processo em análise, a decisão reclamada assim consignou quanto ao art. 840, § 1º, tido como afastado: 



    Assim, o entendimento, definido pelo C. TST, é no sentido de que para as ações ajuizadas após a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, como ocorre no presente caso concreto, os valores, contidos nos pedidos apresentados de maneira líquida na exordial, devem ser considerados apenas como fim estimado, sem a necessidade de se fazer qualquer ressalva na petição inicial de que os valores nela indicados representam uma mera estimativa para a liquidação do decisum, não havendo limitação da condenação àquele montante apontado pela parte autora. 



    Neste mesmo sentido, cite-se a decisão proferida pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, de modo unânime, nos autos do RR nº 555-36.2021.5.09.0024, sob a relatoria do Min. Alberto Bastos Balazeiro, publicado em 07/12 /2023, com trânsito em julgado em 14/02/2024, in verbis:



    "(...) 18. A interpretação do art. 840, §1º, da CLT, aliada aos princípios mencionados permite chegar à conclusão de que, tendo o reclamante apresentado, em sua petição inicial, pedido certo e determinado com indicação de valor - estimado -, por um lado, atende-se à exigência do art. 840, §1º, da CLT. Por outro lado, possibilita ao polo passivo o integral exercício da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo artigo 5º, LV, da CF. Trata-se, assim, de interpretação que observa os princípios constitucionais do trabalho, conferindo, igualmente, efetivamente ao referido artigo celetista. 



    19. Assim, a Instrução Normativa nº 41/2018 ao se referir ao "valor estimado da causa" acaba por delimitar que o pedido apresentado na petição inicial "com indicação de seu valor" a que se refere o art. 840, §1º, da CLT deve ser considerado de forma estimada, eis que inexiste nos dispositivos do CPC a que faz remissão a instrução normativa qualquer delimitação em sentido contrário. O artigo 291, do CPC, pertinente à análise ora empreendida apenas se refere à necessidade de indicação de "valor certo" da causa, inexistindo, portanto, qualquer obrigação de liquidação do valor da causa, tampouco do pedido, com efeito vinculativo à condenação. Ainda, considerando-se a necessária aplicação supletiva do CPC à hipótese, a ausência de indicação de valores na petição inicial não deve ter como consequência a extinção do feito sem resolução do mérito, devendo-se oportunizar à parte a possibilidade de saneamento do defeito, no prazo de 15 dias, por aplicação analógica da Súmula 263 deste TST c/c arts. 4º, 6º e 317 do CPC. 



    20. Nesse mesmo sentido, interpretando a redação do parágrafo 2º do artigo 12 da IN 41 /2018 em confronto com as exigências do art. 840, §1º, da CLT e, igualmente dos artigos 141 e 492 do CPC, este Tribunal Superior do Trabalho acumula precedentes no sentido de que os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na exordial devem ser considerados apenas como fim estimado, não havendo limitação da condenação àquele montante.



    21. Por fim, não se ignora que a Eg. SBDI-1, do TST, em precedente publicado em 29/05 /2020 (E-ARR-10472-61.2015.5.18.0211, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Walmir Oliveira da Costa) firmou entendimento de que a parte autora, ao formular pedidos com valores líquidos na petição inicial, sem registrar qualquer ressalva, limita a condenação a tais parâmetros, por expressa dicção do art. 492 do CPC. Ocorre que o precedente em questão configura situação singular, eis que o recurso de embargos analisado foi interposto em ação ajuizada antes da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 e, portanto, da alteração do art. 840, §1º, da CLT c/c Instrução Normativa 41/2018. Assim, não sem razão, a matéria não foi analisada sob a ótica destas normas. Portanto, trata-se o caso concreto de hipótese que revela singularidades quanto àquela analisada pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, razão pela qual esta Turma não fica a ela vinculada. 



    22. A partir do exposto, na hipótese vertente, em que a inicial foi ajuizada em 04/08 /2021, incidem as normas processuais previstas na CLT após as alterações da Lei 13.467 /2017. 



    Portanto, os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação, por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF). 



    Embargos conhecidos e não providos



    Sendo assim, nego provimento ao recurso interposto para manter a decisão atacada, no sentido de que o crédito autoral seja apurado em sede de liquidação de sentença. 



    Nada a prover (doc. 10, pp. 10-11).



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 



    Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS AO CASO CONCRETO. ATO RECLAMADO QUE NÃO APRESENTA ADERÊNCIA COM O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).



    Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE, DJe 11/8/2023; Rcl 61.918/MG, DJe 8/9/2023, e Rcl 85.608/SP, DJe 28/10/2025, todas da minha relatoria.



    Na mesma linha, especificamente sobre a interpretação do art. 840, § 1º, da CLT pela Justiça do Trabalho: Rcl 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/8/2025, e Rcl 84.497/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/9/2025.   



    Também especificamente a respeito do tema, cito julgado unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



    Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator